Tribunal: TJSP
Processo: 1121158-30.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito Pessoal – Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Percentuais que vão além do previsível para o cidadão que tomou como empréstimos "pequenas quantias", com risco "insignificante" para o banco, se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Crédito Pessoal – Taxas de juros cobradas pela instituição financeira que extrapolam o limite razoável a média de mercado, ocorrendo abusividade – Percentuais que vão além do previsível para o cidadão que tomou como empréstimos "pequenas quantias", com risco "insignificante" para o banco, se comparado aos milhões disponibilizados em outros contratos com empresas endividadas – Situação não aceita pelo Judiciário – Determinação para se limitar a taxa de juros à média do mercado, com recálculo das prestações e devolução dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, de forma simples, admitida a compensação – Verba honorária devida ao patrono da ré que restou corrigida, no sentido de incidir no percentual arbitrado o pedido não atendido de restituição em dobro – Recurso parcialmente provido.